Tribunal: TJSP
Processo: 1005009-48.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE – BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS – COMPROVAÇÃO – ISENÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS COM ADESÃO AO PROGRAMA FIES UNIESP PODE PAGAR - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ALCANÇAR O BENEFICIO ALMEJADO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS